Tribunal: TJMT
Processo: 1023298-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023298-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Perdas e Danos, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANGELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 112.362.801-72 (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO
. I
LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
PRELIMINARES REJEITADAS
. PRESCRIÇÃO.
NECESSIDADE DE

PERÍCIA CONTÁBIL.
HONORÁRIOS PERICIAIS.
ÔNUS DE QUEM REQUEREU A PROVA. ART.95DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou
as preliminares
de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, prescrição, inépcia da inicial e impugnação à justiça gratuita; deferiu a realização de perícia contábil, com a fixação dos honorários periciais a serem suportados pelo réu (agravante).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que versa sobre falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (
ii
) estabelecer se há falta de interesse de agir diante do saque já realizado pelo agravado; (
iii
) verificar a ocorrência da prescrição, com definição do prazo e do termo inicial; (
iv
) examinar a validade da concessão da justiça gratuita ao agravado; e (v) determinar a quem compete o pagamento dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova de alteração superveniente da situação econômica do beneficiário, o que não foi demonstrado nos autos, motivo pelo qual se mantém o benefício deferido ao agravado.

O STJ, no julgamento do Tema 1.150 (
REsp
1.951.931/DF), fixou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, como saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos.

O interesse de agir está configurado quando há necessidade de intervenção judicial para obtenção da tutela jurisdicional pretendida, especialmente no caso de pretensão de ressarcimento por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP.

A prescrição aplicável é a decenal (art. 205 do CC), tendo como termo inicial o momento em que o titular teve ciência dos desfalques, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150. Diante da divergência de datas quanto à efetiva ciência do suposto desfalque, mostra-se prudente
aguardar a realização da perícia contábil para correta delimitação do termo a quo.

Quanto aos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC, a responsabilidade pelo adiantamento da remuneração do perito recai sobre a parte que requer a prova técnica. No caso, a perícia foi requerida exclusivamente pelo réu (agravante), a quem compete o adiantamento dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.150.

O interesse de agir está caracterizado quando a parte busca judicialmente a reparação por alegada falha na administração de sua conta vinculada ao PASEP.

A pretensão ao ressarcimento por danos em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular toma ciência do alegado desfalque.

A concessão da justiça gratuita somente pode ser revista mediante prova de alteração superveniente da condição econômica do beneficiário.

A parte que requer exclusivamente a perícia técnica é responsável pelo adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023298-50.2025.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, em Ação Indenizatória Por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento, rejeitou o argumento de ilegitimidade passiva de parte, falta de interesse de agir, prescrição, inépcia da inicial, impugnação à justiça gratuita; deferiu a perícia contábil cujos honorários deverão ser pagos pelo requerido.

O agravante alega que há falta de interesse de agir porque ele recebeu diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, discordando apenas dos valores.

Afirma que
“
todos os valores recebidos em distribuição de cotas do Governo foram atualizados e remunerados na forma da Lei e, anualmente, o autor recebeu, em créditos revertidos em sua folha de pagamento, conta corrente, saques admitidos por Lei, e abonos o resultado da manutenção dessas contas
”
.

Assevera que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois é mero executor, ou seja, está limitado à operacionalização, sendo que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto n° 1.608/1995 (Tema n. 1150 do STJ).

Aduz que ocorreu a prescrição quinquenal, porque a demanda não se trata de indenizatória em razão de desfalques, mas revisional do saldo com alteração dos índices legais.

Pontua que, ainda que não seja esse o entendimento, também ocorreu
à
prescrição decenal, considerando a
ciência do agravado quando dos valores depositados e a interposição do feito.

Assegura que a quantia foi paga corretamente quando da retirada, e agora ele pede aplicação de índices diversos, sobre expurgos, em desacordo com a Lei, e consequentemente recálculo do montante recebido.

Diz que ao caso não se aplica o CDC, nem tampouco se admite a inversão do ônus da prova, devendo o agravado arcar com os honorários periciais.

Assinala que o agravado não faz jus a assistência judiciária gratuita.

E
feito suspensivo

deferido no Id
300810352
.

Contraminuta no I
d
302344897
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares - Da

justiça gratuita
,
falta de interesse de agir e ilegitimidade
passiva

O agravado requer a revogação da justiça gratuita concedida ao
agravante
, porém não apresenta indícios de modificação na condição econômica da parte adversa que justifiquem o acolhimento da solicitação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO RÉU. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONVERSÃO PARA O RITO EXPROPRIATÓRIO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 525, § 6o, DO CPC. BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO. EXECUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. ART. 3o, III, DA LEI N. 8.009/90. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

O pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao réu não se sustenta, pois não há prova de alteração superveniente da sua condição financeira.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A revogação da justiça gratuita exige prova da alteração superveniente da situação financeira do beneficiário (
...)”
.
(N.U 1018917-96.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Quanto à legitimidade, essa questão foi decidida pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), no qual foram fixadas as seguintes teses:

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
”.

(
REsp
n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Assim, conforme esse entendimento está configurado a legitimidade passiva do agravante nesta demanda,
visto que a pretensão do agravado é de ser ressarcida pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao
Pasep
.

Além disso,
o
interesse de agir está caracterizado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida, neste caso,
a reparação pelos danos decorrentes da falha na administração pelo agravante na conta vinculada ao
Pasep
.

Rejeito
a
s
preliminar
es
.

Prejudicial
de M
érito – Prescrição

Quanto à prescrição, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
.

Neste caso,
o autor informou que teve conhecimento do saldo constante na sua conta quando foi efetuar o saque, portanto essa data deve ser considerada como termo a quo do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ele teve ciência do suposto desfalque.

Por outro lado, no extrato anexado no Id
195635499
–
Pje
1° grau consta uma movimentação registrada como “
PGTO APOSENTADORIA
AG:
0551
”, de R$

1.745,17
, efetuada em 06/02/2009.

Diante disso, considerando a divergência entre as datas indicadas, o mais prudente é aguardar a conclusão da perícia contábil já deferida pelo juízo de origem, para esclarecer o marco inicial do praz
o prescricional
.

Mérito

O agravante
afirma que
o agravado
deve
arcar com os honorários periciais.

No que se refere ao custeio da prova técnica, o art. 95,
caput
, do CPC, dispõe que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente
técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada
quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

Desse modo, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve recair sobre a parte ré, por terem sido requeridos exclusivamente por ela.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM REVISIONAL – PEDIDO PARA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FORMULADO
PELO CREDOR – POSTERIOR CESSÃO DE CRÉDITO - CESSIONÁRIO QUE RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – DEVER DELE DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PERICIA – CAPUT DO ART. 95 DO CPC – ILEGITIMIDADE DE TERCEIRO PARA POSTULAR HONORÁRIOS - MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA DECISÃO AGRAVADA- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Ocorrendo a cessão de crédito, o cessionário recebe o processo no estado em que se encontra, não sendo possível retroceder a atos já concretizados nos autos.

Conforme o caput do art. 95 do CPC, aquele que postula a perícia deve adiantar os custos para a sua realização.

No Agravo de Instrumento não se conhece de matérias não discutidas na decisão agravada, em observância ao princíp
io do duplo grau de jurisdição”
.
(N.U 1017927-76.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

para
anular a decisão que afastou a ocorrência da prescrição
, a fim de que se aguarde a realização da perícia contábil, possibilitando sua adequada análise
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025